Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712457-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça seu interesse na interposição do presente agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar a localização do equipamento "mesa de corte BOTTERO modelo 352-BCS-R", dado em penhor na Cédula de Crédito Industrial objeto da execução (R$ 320.000,00). Isso porque consta dos autos certidão do oficial de justiça de que a empresa executada estaria estabelecida na QI 21 LOTE 10/12 - TAGUATINGA NORTE (ID 218333128 do processo referência), todavia, nada foi requerido ao Juízo de origem diante dessa informação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator